Tribunal: TJMT
Processo: 1040380-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040380-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), TAYANE SAMARA QUADROS TARGANSKI - CPF: 062.186.911-28 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUIZO DA 5A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e organização criminosa (Operação Minerva). Alardeado excesso de prazo a eivar de nulidade o claustro cautelar. Improcedência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente presa preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de integração à organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, visando à restituição de sua liberdade em razão de alardeado excesso de prazo a eivar de nulidade o claustro provisório.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar se o suscitado excesso de prazo para a conclusão do inquérito constitui razão apta a justificar a concessão de liberdade à increpada.

III. Razões de decidir

3. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus, assistidos por patronos distintos; devendo-se sublinhar, ademais, que as investigações já foram concluídas, às quais sobreveio o oferecimento de denúncia, a tornar superada a questão suscitada.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Não há falar em excesso de prazo quando não comprovada a alardeada letargia dos órgãos públicos, observadas as circunstâncias do caso e o andamento processual do feito, no bojo do qual já foi ofertada denúncia.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06/04/2021, DJe 15/04/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1040380-94.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE: Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE: TAYANE SAMARA QUADROS TARGANSKI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRADELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva
da paciente nos autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;
art. 1o da Lei n. 9.613/1998
; e
art. 2o da Lei n. 12.850/2013
[Operação
Minerva
].

Dessume-se dos autos que, por ordem da d. autoridade judiciária, a paciente foi recolhida preventivamente ao cárcere em
07/05/2025
, em razão da suposta prática dos delitos supramencionados.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, à conta de malfadado
excesso de prazo para a formação da culpa
, a eivar de
nulidade
o claustro cautelar, ao argumento de que a paciente se encontra recolhida ao cárcere há
tempo desarrazoado
, sem que tal morosidade possa ser imputada à i. defesa, em ofensa ao que dispõe o
art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 328953866 e ss.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID 329302851), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou sob o ID 336785897.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 336879875).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
TAYANE SAMARA QUADROS TARGANSKI
foi recolhida preventivamente ao cárcere em
07/05/2025
, por ordem do d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, à custa de seu suposto envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;
art. 1o da Lei n. 9.613/1998
; e
art. 2o da Lei n. 12.850/2013
[Operação
Minerva
].

A consulta aos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015 revela que, em
04/05/2025
, o d. Delegado de Polícia Federal Supervisor da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso (FICCO/MT) e o Promotor de Justiça atuante junto ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) em Sinop/MT representaram conjuntamente pela
prisão cautelar
de
TAYANE
, bem como de outros investigados, em razão de minuciosas diligências que descortinaram, em tese, seu envolvimento com um grupo criminoso atuante naquele município, tendo como objetivo a prática do tráfico de drogas, bem como o recolhimento e o transporte dos valores oriundos da comercialização dos entorpecentes.

Inicialmente, a Informação de Polícia Judiciária (IPJ) n. 12/2025, produzida pela equipe de investigações da FICCO/MT, deu conta de identificar a referida organização, composta, em sua maioria, por integrantes da facção Comando Vermelho, que controla a venda de entorpecentes na região Centro-Norte do estado de Mato Grosso, tendo como líder
Pedro César de Jesus
(vulgo
Azul
ou
Japa
), foragido da justiça mato-grossense, que, mesmo ausente, comanda o envio de entorpecentes e o recebimento dos valores decorrentes dessa comercialização.

Conforme apurado, a droga tem origem em local desconhecido na cidade de Cuiabá/MT, de onde é encaminhada para a cidade de Sinop/MT e demais municípios da região Centro-Norte, através de veículos de carga ou até mesmo de transporte coletivo. Posteriormente, um grupo de mulheres (recolhedoras locais), contratadas por
Azul
, realiza o recolhimento dos valores da venda do entorpecente e os repassa para outras mulheres, consideradas como “recolhedoras finais”. Após o recolhimento de altas quantias, esses valores são transportados até as cidades de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, onde são entregues a outras pessoas responsáveis por dar licitude aos valores e repassá-los a
Azul
.

Especificamente no que se refere à participação da paciente na empreitada criminosa, colhe-se da Representação que
TAYANE
foi indigitada pela colaboradora
Ane Caroline da Silva Bueno
como uma das pessoas responsáveis pelo
recolhimento
e pela
guarda
dos
valores provenientes da venda de entorpecentes
.

Conforme detalhado, a paciente desempenha um papel importante no esquema de recolhimento e guarda de valores provenientes da venda de drogas em Sinop/MT, pois lhe cabe recolher o dinheiro com as gerências responsáveis pela venda e distribuição de drogas para, em seguida, encaminhá-los e prestar contas à pessoa responsável por reunir todo o dinheiro e transportá-lo até Cuiabá/MT.

Em razão de seu envolvimento com tais crimes, o d. juízo
a quo
decretou a
prisão preventiva
de
TAYANE
em
05/05/2025
, com o
cumprimento
do correspondente mandado de prisão em
07/05/2025
, oportunidade em que foram
aprendidos
, em sua residência, R$ 156.100,00 (cento e cinquenta e seis mil e cem reais) em espécie — R$ 8.000,00 (oito mil reais) no interior de sua bolsa pessoal, e o restante em uma sacola rosa ao lado do guarda-roupas, em seu quarto — , além de dois aparelhos celulares e um caderno contendo anotações.

Por clareza, relembro que, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1015141-88.2025.8.11.0000, anteriormente impetrado em prol da paciente e com arrimo no mesmo substrato fático, esta c. Terceira Câmara Criminal, em sessão ordinária de julgamento realizada em
18/06/2025
, à unanimidade,
denegou a ordem
e
ratificou o decreto constritivo
, ao que se vê do acórdão assim ementado,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR E, SUBSIDIARIAMENTE, SUA SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, integração à organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando a restituição de sua liberdade mediante a revogação do claustro cautelar, ainda que condicionada à fixação de providências mais brandas e, subsidiariamente, à concessão de prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas; e (ii) o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

III. Razões de decidir

3.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pela paciente, que teve descortinado por minuciosas investigações seu vínculo com organização criminosa, no âmbito da qual exerceria função de confiança consistente no recolhimento e na remessa de valores ilícitos oriundos do tráfico de drogas, cabendo ainda alinhavar que, na data de cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão outrora expedidos em seu desfavor, foram apreendidos mais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em espécie; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva
. Precedentes.

5. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, a qual se encontra presente in casu, em vista das circunstâncias do delito e resguardado o melhor interesse da criança, por se tratar de paciente com vínculo ativo com organização criminosa, que utilizava o próprio lar doméstico para gestão dos recursos movimentados no interesse da facção.

6. Realizado o confronto entre as decisões colacionadas pelos d. impetrantes e a hipótese dos autos, além de não se tratar os referidos julgados de precedentes qualificados ou vinculantes, ainda assim comporta distinção o caso em apreço em vista de suas circunstâncias incompatíveis com aquelas trazidas a título de paradigmas, razão pela qual não há falar na aplicação da ratio decidendi nelas encontradiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso. 2. A prisão domiciliar não é concedida automaticamente a mulheres com crianças de idade inferior a 12 (doze) anos, devendo ser sopesadas as circunstâncias do caso e resguardado o melhor interesse dos infantes, sendo inaplicável ao caso, por fim, a ratio decidendi dos julgados colacionados na impetração à guisa de precedentes”. — Destaquei.

O r. acórdão
transitou em julgado
em
08/07/2025
.

Restringe-se a presente impetração, portanto, exclusivamente ao aventado
excesso de prazo
, porquanto, na intelecção do d. impetrante, a paciente se encontraria recolhida ao cárcere
há tempo demasiado
, sem que tenham sido finalizadas as investigações e ofertada eventual denúncia, em ofensa ao
art. 5o, LXV, da Constituição Federal
.

Após analisar cuidadosamente os autos, no entanto, estou convencido de que
razão não lhe assiste.

Isso porque já se consolidou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Afinal, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer
descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo vêm sendo tomadas
dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves,
de complexidade reconhecida, não se pode ignorar que se trata ainda de feito com
pluralidade de investigados
, representados por patronos distintos.

Com efeito, nos autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015, decretou-se a
prisão preventiva
de
TAYANE
e outros
14 (catorze) investigados
em
05/05/2025
, ao que se seguiu o cumprimento do correspondente mandado em
07/05/2025
, com realização de
audiência de custódia
na mesma data.

Após a formulação de
diversos pedidos de revogação
da prisão cautelar, apresentados pelas i. defesas de
Fernanda Francisca da Silva, Vanessa Ramos da Silva, Liliana Cristina Bueno Serpa, Vitor Eduardo Fischer da Silva, Geslaine de Paula Souza, Vanessa Ramos da Silva, Willian Gustavo Souza Lisboa, Izabelly Geovanna Rosa Lopes Ramos
e
Vanderlei Gonçalves Júnior
, o d. juízo
a quo
proferiu
decisão
em
05/08/2025
, oportunidade em que, em conformidade com o parecer ministerial,
manteve a prisão preventiva
de
Fernanda, Vanessa, Liliana, Vitor Eduardo
e
Geslaine
, bem como determinou a
abertura de vista dos autos
ao
parquet
, para manifestação acerca dos pedidos formulados em prol de
Willian, Vanderlei
e
Izabelly
.

Em
13/08/2025
, o i. Ministério Público se manifestou
desfavoravelmente
à pretensão defensiva, oportunidade em que, ao enfrentar especificamente a tese de
excesso de prazo
deduzida em prol de
Izabelly
, mencionou o oferecimento de
denúncia
apenas 51 (cinquenta e um) dias após sua prisão, ou seja, em
27/06/2025
.

Nesse desiderato, a consulta aos autos do I.P. n. 1011499-62.2025.8.11.0015 revela que, em
17/06/2025
,
encerraram-se as investigações
, com a apresentação de
Relatório Final
por meio do qual se promoveu o
indiciamento
de
TAYANE
e de demais investigados.

Posteriormente, os autos n. 1011499-62.2025.8.11.0015 foram
arquivados
, dada sua
distribuição em duplicidade
em relação aos autos n. 1003421-79.2025.8.11.0015, nos quais, com efeito,
ofertou-se denúncia
em
16/07/2025
, oportunidade em que o i. Ministério Público imputou à paciente o cometimento dos crimes tipificados pelo
art. 2o, §2o da Lei n. 12.850/2013
, bem como do
art. 33,
caput
, e do art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
, além do
art. 1o, c/c § 1o, I e II; §2o, I e II e § 4o da Lei n. 9.613/1998
(ID 320587864 – Págs. 4-5).

Destaco, em especial, que o d. juízo impetrado tem impulsionado o feito,
recebendo
a denúncia e
analisando
os múltiplos pleitos defensivos, o que afasta a alegação de inércia estatal, ao que se infere do ID 336785897. A manutenção da prisão preventiva, por sua vez, foi
reiteradamente fundamentada na garantia da ordem pública
, considerando o suposto papel relevante da paciente na estrutura financeira da organização criminosa.

Dessa forma, cuida-se de
investigações encerradas
, a cujo término logo se seguiu o correspondente
oferecimento de denúncia
, com subsequente
trâmite regular do procedimento criminal
, cenário em que,
apesar da preocupação do d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório da paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam
certo

alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

E, como se sabe, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores,
as alardeadas irregularidades decorrentes de eventual demora para a propositura da ação penal tornam-se superadas com o oferecimento da denúncia
(STJ, RHC 82.082/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017).

Dessa forma, ainda que a paciente se encontre recolhida provisoriamente ao cárcere, por força de mandado de prisão expedido pelo d. juízo
a quo
, desde
07/05/2025
, o feito
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo d. impetrante.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
TAYANE SAMARA QUADROS TARGANSKI
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025